Tribunal: TJDFT
Processo: 0727020-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0727020-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, MABESA PARTICIPAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial interposto por MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA E MABESA PARTICIPAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA – ME. Sustenta, em síntese, a existência de contradição de fundamentação em face das decisões proferidas nos processos no 0736954-05.2018.8.07.0001 e 0709420-52.2019.8.07.0001, apontando que são recursos idênticos e contra o mesmo acórdão, em razão de julgamento conjunto. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios para uniformização das decisões. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Os pedidos são manifestamente inadmissíveis, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso não poderia ser acolhido, porquanto “a contradição sanável por aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.” (EDcl nos EREsp n. 1.213.143/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 13/2/2023.) II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010